Tribunal: TJDFT
Processo: 0009115-90.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. § 3o DO ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONSTATAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
Não havendo a parte Exequente se desincumbido, em prazo hábil, da promoção da citação do emitente da cédula de crédito bancário, deixando transcorrer o prazo prescricional de 03 anos (art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil), sem que ocorresse o obrigatório aperfeiçoamento da relação processual, e não se constatando demora atribuível exclusivamente ao serviço judiciário (§ 3o do art. 240 do CPC), revela-se o acerto da pronúncia da prescrição estampada na sentença.
Apelação Cível desprovida.